Tribunal: STF
Processo: ARE 1371647
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONDOMÍNIO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, DE VÍCIO PROCESSUAL POR FALTA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E POR ALTERAÇÃO DO RITO PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A falta de designação de audiência de conciliação, na hipótese, não constitui vício processual insanável, até porque as partes têm a possibilidade de formular propostas visando uma composição a qualquer momento, independentemente da convocação judicial. 2. Não se deparando com a necessidade de qualquer complemento probatório, dado que se exauriu o esclarecimento do fato com a prova documental, inexiste razão para cogitar de cerceamento de defesa pela ocorrência do julgamento antecipado. 3. Não ocorreu alteração do rito processual no momento da prolação da sentença e não houve qualquer prejuízo às partes. De qualquer modo, eventual vício estaria superado pela realização deste julgamento. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES VENCIDAS E VINCENDAS. ADMISSIBILIDADE, POR SE TRATAR DE OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 323 DO CPC. CONDENAÇÃO QUE DEVE COMPREENDER AS PRESTAÇÕES QUE SE VENCEREM ATÉ O FINAL DA ATIVIDADE EXECUTÓRIA. RECURSO IMPROVIDO. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a condenação ao pagamento de prestações condominiais deve abranger as prestações vencidas e vincendas. Configurada que está a hipótese do artigo 323 do CPC, a condenação deve compreender as prestações que se vencerem durante o curso de todo o processo, isto é, até o momento da satisfação da dívida. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EFEITOS DA CITAÇÃO QUE RETROAGIRAM À DATA DO AJUIZAMENTO. RETARDAMENTO DO ATO QUE NÃO DECORREU DE INÉRCIA DA PARTE. IMPOSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE COGITAR DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, ANTE A AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A prescrição é interrompida com a citação, situação que se mantém porque os atos processuais se sucedem; voltará a incidir se não houver a prática de ato incumbido à parte e o processo ficar sem andamento pelo período superior ao prazo prescricional. 2. No caso dos autos, houve a oportuna citação na fase cognitiva, considerando que o autor tomou todas as providências que se mostravam indispensáveis para assegurar o seguimento do processo. 3. Não há como cogitar de prescrição intercorrente, ademais, pois não se depara com qualquer retardamento do processo por inércia da parte autora. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS. QUESTIONAMENTO A RESPEITO DA REGULARIDADE DOS VALORES COBRADOS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. MATÉRIA ESTRANHA AO CONTEXTO DA DEMANDA. PROCEDÊNCIA QUE PREVALECE. RECURSO IMPROVIDO. O réu questiona a forma de cobrança, apontando que não recebe os boletos mensais e não tem condições de verificar a regularidade das cobranças condominiais, considerando, inclusive, a metragem do imóvel. Tal matéria é estranha ao contexto da demanda, pois, enquanto prevalecer a eficácia da convenção condominial, não podem os condôminos deixar de efetuar o pagamento da contribuição na forma estabelecida pela coletividade. Eventual irregularidade só pode ser pleiteada por ação autônoma. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA. PREVALECIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. Levando em consideração o trabalho desenvolvido e tendo em conta que a fixação em 20% sobre esse montante não determina resultado excessivo, não se justifica o acolhimento do pleito de redução formulado.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, “caput” e incisos I e LXXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente